Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600254-78.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
14/04/2025
Número: 0600254-78.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 27/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600254-
78.2024.6.16.0146 que julgou improcedente a presente representação eleitoral. (Trata-se de
representação eleitoral com pedido liminar ajuizada pelo Diretório Provisório Municipal Do
Republicanos - Londrina/PR, com fulcro no artigo 57-D da Lei nº 9.504/97 c/c art. 9º-C da Resolução
n.º 23.610/2019, em desfavor de Gabriel Juliano Bertolucci Rodrigues e da Federação
PSDB/Cidadania, alegando em síntese que o representado veiculou propaganda eleitoral negativa
em seu perfil na rede social Instagram, fazendo uso de informações inverídicas acerca do processo
licitatório de aluguéis de veículos para a Câmara de Vereadores. Informa ainda, que o representado
Gabriel Juliano Bertolucci Rodrigues sugeriu, por meio de sua postagem, "que o candidato
Emanuel Gomes, no exercício do mandato de vereador, teria se envolvido em práticas ilegais
aduzindo tentativa de superfaturar um processo licitatório, utilizando indevidamente recursos
públicos"). (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 19/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX ). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
GABRIEL JULIANO BERTOLUCCI RODRIGUES
(RECORRIDO)
ANDERSON FELIPE MARIANO (ADVOGADO)
AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO (ADVOGADO)
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(RECORRIDO)
GESSYCA CAIRES RICHA (ADVOGADO)
ANDERSON FELIPE MARIANO (ADVOGADO)
AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GABRIEL JULIANO BERTOLUCCI
RODRIGUES VEREADOR (RECORRIDO)
ANDERSON FELIPE MARIANO (ADVOGADO)
AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44464203
14/04/2025
13:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44464203 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413082225600000043407761
Número do documento: 25041413082225600000043407761
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/04/2025 14:26:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.598

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600254-78.2024.6.16.0146 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 GABRIEL JULIANO BERTOLUCCI RODRIGUES VEREADOR
ADVOGADO: ANDERSON FELIPE MARIANO - OAB/PR65667
ADVOGADO: AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO - OAB/PR91875
RECORRIDO: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: GESSYCA CAIRES RICHA - OAB/PR75648
ADVOGADO: ANDERSON FELIPE MARIANO - OAB/PR65667
ADVOGADO: AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO - OAB/PR91875
RECORRIDO: GABRIEL JULIANO BERTOLUCCI RODRIGUES
ADVOGADO: ANDERSON FELIPE MARIANO - OAB/PR65667
ADVOGADO: AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO - OAB/PR91875
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. PUBLICAÇÃO
EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE
DESINFORMAÇÃO E ATAQUE À HONRA
DE
CANDIDATO.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
DIREITO
À
CRÍTICA
POLÍTICA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO
SABIDAMENTE INVERÍDICA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Diretório Provisório Municipal do
Partido Republicanos em Londrina ajuizou

Num. 44464203 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413082225600000043407761
Número do documento: 25041413082225600000043407761
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/04/2025 14:26:54
representação eleitoral, com tutela de
urgência, em face de Gabriel Juliano
Bertolucci Rodrigues e da Federação PSDB
Cidadania,
alegando
a
veiculação
de
propaganda eleitoral negativa em rede
social.
2. O juízo da 146ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR indeferiu o pedido liminar de
remoção da publicação e, ao final, julgou
improcedente a representação.
3. O recorrente interpôs recurso eleitoral,
sustentando que a publicação impugnada
imputava indevidamente conduta ilícita a
candidato, induzindo o eleitorado a erro,
configurando desinformação e ataque à
honra.
4.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Saber se a publicação impugnada
configura propaganda eleitoral negativa
vedada pela legislação eleitoral, por conter
informação
sabidamente
inverídica
e
ofensiva à honra de candidato.
6. Saber se a manifestação veiculada está
protegida pelo direito à liberdade de
expressão e pelo direito à crítica política.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A liberdade de expressão, assegurada
pelo art. 5º, IV e IX, da Constituição
Federal, é um direito fundamental que se
estende
ao
debate
político-eleitoral,
permitindo críticas e manifestações de
opinião.
8. O art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e o art. 29,
§ 3º, da Resolução TSE nº 23.610/2019
vedam a veiculação de informações sabidamente inverídicas que possam
comprometer a lisura do pleito.

Num. 44464203 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413082225600000043407761
Número do documento: 25041413082225600000043407761
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/04/2025 14:26:54
9.
O
Tribunal
Superior
Eleitoral
tem
entendimento consolidado de que a livre
manifestação do pensamento no contexto
eleitoral deve ser garantida, exceto quando
houver ofensa à honra ou divulgação de
fatos comprovadamente falsos (TSE, Rp nº
060155613, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Rel. designado Min. Andre Ramos Tavares,
j. 08/02/2024).
10.
No
caso
concreto,
a
publicação
questionada veicula crítica ao processo
licitatório da Câmara Municipal de Londrina,
tema de interesse público e amplamente
debatido na imprensa local, sem que haja
afirmação falsa ou ofensiva contra o
candidato.
11. A crítica política, ainda que incisiva e
desconfortável para os envolvidos, não
configura propaganda negativa irregular
quando não ultrapassa os limites da
liberdade de expressão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido para
manter a sentença que julgou improcedente
a representação eleitoral.
13. Tese de julgamento: "A manifestação
política em rede social, ainda que crítica e
contundente, não configura propaganda
eleitoral negativa irregular quando não
contém informação sabidamente inverídica
ou ofensiva à honra de candidato, estando
protegida pela liberdade de expressão e
pelo direito à crítica política".
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, IV e IX.
Lei nº 9.504/97, art. 57-D.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29, §
3º.
Jurisprudência relevante citada:

Num. 44464203 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413082225600000043407761
Número do documento: 25041413082225600000043407761
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/04/2025 14:26:54
TSE, Rp nº 060155613, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Rel. designado Min. Andre
Ramos Tavares, j. 08/02/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Provisório Municipal do Partido
Republicanos em Londrina em face da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, que julgou improcedente a representação proposta pelo ora recorrente.
Na origem, trata-se de Representação Eleitoral, com tutela de urgência, ajuizada pelo
DIRETÓRIO PROVISÓRIO MUNICIPAL DO REPUBLICANOS - LONDRINA, em face de
GABRIEL JULIANO BERTOLUCCI RODRIGUES e da FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA, em
razão da constatação de suposta propaganda eleitoral negativa. Narra, em síntese, que em
descompasso com o previsto pela legislação, o Representado veiculou propaganda eleitoral
negativa em seu perfil na rede social Instagram, fazendo uso de informações inverídicas acerca
do processo licitatório de alugueis de veículos para a Câmara de Vereadores. Alega que o
representado GABRIEL JULIANO BERTOLUCCI RODRIGUES sugeriu, por meio de sua
postagem, “que o candidato Emanuel Gomes, no exercício do mandato de vereador, teria se
envolvido em práticas ilegais aduzindo tentativa de superfaturar um processo licitatório, utilizando
indevidamente recursos públicos”. Requereu a concessão, em sede de tutela de urgência, de
medida liminar para o fim de determinar a imediata retirada da postagem veiculada no perfil
“bertolucci_br”, indicando a URL da publicação, sob pena de aplicação de multa. Ainda, requereu
a concessão do direito de resposta ao candidato Emanuel Gomes nas redes sociais do
representado.
A decisão de id. 44044130 indeferiu o pedido liminar para determinar ao representado, a retirada
imediata dos conteúdos de publicidade eleitoral disseminada em sua rede social Instagram.
Devidamente citado, o Representado apresentou defesa, rechaçando os argumentos da peça
inicial e requerendo a improcedência da demanda (id. 44044141).
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela improcedência da representação, por não estar
configurada propaganda eleitoral negativa, com o indeferimento das pretensões aduzidas na

Num. 44464203 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413082225600000043407761
Número do documento: 25041413082225600000043407761
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/04/2025 14:26:54
exordial (id. 44044145).
A Sentença de id. 44044147 julgou improcedente a representação.
Inconformado, o Diretório Provisório Municipal do Republicanos-Londrina interpôs recurso
eleitoral em face da sentença (id. 44044154), alegando que o conteúdo impugnado sugere
claramente que o candidato Emanuel Gomes esteve envolvido em práticas irregulares na
condução de um processo licitatório, o que fere o princípio da moralidade e induz o eleitorado a
erro, denegrindo a imagem do candidato perante seu eleitorado. Aduz que a postagem veiculada
pelo recorrido não apenas distorceu a realidade como também sugeriu malversação de recursos
públicos, configurando desinformação e ataque à honra do candidato, o que é expressamente
vedado pela legislação. Ainda, assevera que a liberdade de expressão, embora assegurada pela
Constituição Federal, encontra limites no contexto eleitoral, especialmente quando ofende a honra
dos candidatos ou compromete a igualdade de oportunidades no pleito.
Requer que seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a sentença proferida
pela 146ª Zona Eleitoral de Londrina, para que seja determinada a retirada da publicação
veiculada no perfil do recorrido no Instagram e aplicada multa ao recorrido por veiculação de
conteúdo difamatório e sabidamente inverídico, nos termos do artigo 57-D da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 9º-C da Resolução n.º 23.610/2019.
Gabriel Juliano Bertolucci Rodrigues e a Federação PSDB Cidadania Londrina apresentaram
Contrarrazões ao recurso (id. 44044160), alegando que mediante a análise do vídeo impugnado,
se verifica que em momento algum GABRIEL BERTOLUCCI insinua o envolvimento de
EMANOEL GOMES com práticas ilícitas, mas sim critica a ocorrência de malversação do dinheiro
público pela Câmara Municipal de Londrina por meio de um processo licitatório, a qual se
encontrava sob a presidência de EMANOEL GOMES. Ressalta que conclusão de que EMANOEL
GOMES estaria envolvido com práticas ilegais é própria e exclusiva do Diretório Recorrente,
jamais expressada por GABRIEL BERTOLUCCI.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44087584).
As partes foram intimadas para se manifestarem acerca do interesse em realizar a conciliação,
mas deixaram de se manifestar. Dessa forma, foi retomado o trâmite processual para julgamento
(id. 44256872).
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em 17/09/2024 (id. 44044151) e
o Recurso Eleitoral foi protocolado em 18/09/2024 (id. 44044154).

Num. 44464203 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413082225600000043407761
Número do documento: 25041413082225600000043407761
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/04/2025 14:26:54
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Provisório Municipal do
Partido Republicanos em Londrina em face da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona
Eleitoral de Londrina/PR, que julgou improcedente a representação proposta pelo ora recorrente.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a recorrida
pugnou pela remoção do vídeo, ora combatido, e aplicação de multa. Portanto, ante o pedido de
aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em análise.
Nesse sentido, ante a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 57–D da Lei 9.504/97
nas representações por propaganda eleitoral irregular divulgada na internet mediante veiculação
de informação inverídica, não há perda do objeto da representação em virtude da realização das
eleições, razão pela qual cumpre prosseguir na instrução processual. Nesse sentido: REC–Rp
0601754–50, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 4.8.2023; e REC–Rp 0601756–20, rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 28.8.2023.
A discussão cinge-se sobre a infringência aos arts. 57-D da LE e 29, § 3º da Res.-TSE
23.610/2019, face a divulgação de conteúdo supostamente negativo e desinformativo ofensivo ao
candidato da recorrida, através do perfil na rede social Instagram, fazendo uso de informações
inverídicas acerca do processo licitatório de aluguéis de veículos para a Câmara de Vereadores.
Oportuna a transcrição da mensagem veiculada através do vídeo anexado à inicial:
“Essa história de que você teria economizado R$1.000.000,00 (um milhão) de reais. Cara, isso aí
foi a sociedade que me ajudou, basicamente estourou para os vereadores. O Emmanuel Gomes,
que é o presidente da Câmara, queria ali alugar 11 carros de luxo para os vereadores carem
deslando pela cidade. Obviamente eu achei isso um absurdo e fui no calçadão protestar, só que eu
arrumei o maior furdunço lá, aluguei um carro igual, coloquei lá, montei uma Montanha de dinheiro,
coloquei ali diversas faixas a foto dos vereadores, peguei um megafone e comecei a descer o
cacete aí chegou. Abrir entrevista? Fato é que a licitação foi adiada por 15 dias. A gente conseguiu
mudar alguns critérios técnicos da licitação, então ao invés de um vírus, acabou sendo um HB20 S
valor total que era de 2,4 milhões de reais, caiu para quase R$1.000.000,00 (um milhão) e meio.
Então só nessa daí foi mais de 900.000,00 (novecentos) mil de dinheiro público economizado. E é
claro que como eu fui o cara que mais bateu nesse tema incisivamente em toda a cidade, acabou
caindo na minha conta esse crédito aí, mas sem sociedade eu admito que a gente não teria
conseguido”.

Inicialmente, destaco que o sistema jurídico brasileiro tem como princípio fundamental a proteção

Num. 44464203 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413082225600000043407761
Número do documento: 25041413082225600000043407761
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/04/2025 14:26:54
da honra e imagem dos cidadãos, especialmente durante o período eleitoral, em que a
propaganda deve ser conduzida dentro dos limites legais para garantir a lisura do pleito.
É certo que a crítica política inerente ao processo eleitoral encontra guarida na liberdade de
manifestação do pensamento, mormente em função do que dispõe o art. 27, § 1º, da Res. TSE nº
23.610/2019, que prevê que a livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada
ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem
de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente
inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.
O art. 9º-C, da Res. TSE nº 23.610/2019 assim dispõe:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo sintético em
formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado
digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de
pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura abuso do poder
político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a cassação do registro ou
do mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código
Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).

Quando difamatória, a manifestação do pensamento sofre as limitações legais, enquadrando-se
no campo da propaganda eleitoral irregular, porquanto exorbita dos limites constitucionais do
direito fundamental à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, IV e IX, da CRFB).
Sobre o assunto, a Lei das Eleições estabelece que é livre a manifestação do pensamento,
vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do
art. 58 e do 58- A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem
eletrônica. Assegurando que a violação destes preceitos sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Nessa mesma linha, dispõe a Resolução TSE 23.610/2019, in verbis:
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral,
por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a,
b e c, e 58-A da Lei nº 9.504/1997, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica e mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput)
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00

Num. 44464203 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413082225600000043407761
Número do documento: 25041413082225600000043407761
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/04/2025 14:26:54
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º)
§ 1º-A A multa prevista no § 1º deste artigo não poderá ser aplicada ao provedor de aplicação de
internet.
§ 2º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis à(ao) responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação da(o) ofendida(o), a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatas e candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-D, § 3º)

O art. 57-D, caput, §1º e §2º, da Lei nº 9.504/97 estabeleceu os limites e consequências da
liberdade da manifestação do pensamento, por meio: a) da propaganda eleitoral na internet, b)
durante o período da campanha eleitoral, c) sendo assegurado o direito de resposta e a d)
cominação de sanção pecuniária para os casos de descumprimento dos limites legais.
O Tribunal Superior Eleitoral entende ser cabível a sanção de multa prevista no art. 57 - D, §2º,
para os casos em que não exista anonimato, aplicando-a nas hipóteses de: abuso na liberdade
de expressão ocorridas por meio de propaganda veiculada na internet – como ocorre na
divulgação de discurso de ódio, ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado
Democrático, e de informações prejudiciais, difamantes ou mentirosas. (TSE, Rp nº 060155613,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. designado Min. Andre Ramos Tavares, j. 08/02/2024.)
Destarte, a Justiça Eleitoral deve se guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões
políticas, com o objetivo de garantir a liberdade de expressão, porém a veiculação de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas devem ser reprimidas, porque desembocam na
indução em erro do eleitor, em manifesto desvio de finalidade do ideal democrático.
No caso concreto, volta-se o recorrente contra decisão do juízo de origem que julgou
improcedente a pretensão formulada na inicial por entender que “as falas proferidas pelo
candidato a prefeito não se mostraram abusivas, desinformativas ou incitadoras de
violências/intolerâncias, deixando de transbordar o limite tolerável de disputa política inerente ao
embate em uma eleição municipal.”
O recorrente argumenta que o conteúdo impugnado sugere claramente que o candidato Emanuel
Gomes estaria envolvido em práticas irregulares na condução de um processo licitatório, o que
fere o princípio da moralidade e induz o eleitorado a erro, denegrindo a imagem do candidato
perante seu eleitorado.
Sem razão a recorrente.
Em detida análise dos autos, é possível constatar que a publicação não apresenta
conteúdo que direcione especificamente ao candidato Emanuel Gomes. Também, não
constam dados inverídicos ou informações que possam ofender ou macular a sua
imagem. Ao contrário, a publicação apresenta informações públicas a respeito do
processo de licitação para a “contratação de serviços continuados de locação de veículos
automotores para uso da Câmara Municipal de Londrina”, assunto público e amplamente
debatido no município.

Num. 44464203 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413082225600000043407761
Número do documento: 25041413082225600000043407761
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/04/2025 14:26:54
Contrariamente ao que alega a Recorrente, o discurso não possui qualquer referência ou
informação que identifique como um ataque direto à honra do candidato da Recorrente ou a
propagação de fatos falsos com o propósito de influenciar ou iludir o eleitorado de Londrina.
O que se vê é a divulgação de um ato político no qual o Recorrido explica como, através da
participação política da sociedade londrinense, conseguiu-se com a alteração de alguns critérios
técnicos, uma redução no valor da licitação para locação de veículos para atender os vereadores
do município de Londrina.
Pela legislação em regência não há qualquer impedimento a divulgação desse tipo de conteúdo
eis que está amparada no direito à crítica e à opinião pública albergadas pela liberdade de
manifestação e de expressão.
Ademais, tais dados são de conhecimento público e, conforme noticia o I. representante da
Procuradoria Regional Eleitoral “foram obtidas no portal da transparência da Câmara Municipal de
Londrina, além de terem sido amplamente divulgadas pelos meios de comunicação locais.”
Em que pese o tom crítico do vídeo, não houve atribuições pessoais ofensivas ou menções
diretas de que o Recorrido estaria fabricando inverdades, sobretudo porque reafirmo, trata-se de
dados que já eram de domínio público e já haviam sido objeto de divulgação na imprensa local. O
tom da mensagem impugnada, limita-se à provocação típica do jogo político, sem a criação de
informações comprovadamente falsas ou a alteração de fato
Em visto disso, o conteúdo impugnado não configura propaganda negativa ilícita, não sendo
caracterizado como desinformativo, calunioso ou, ainda, ofensivo à honra ou imagem da
recorrente, tampouco apresenta evidências de falsidade ou ilicitude. Tratou-se de opinião crítica
dentro dos limites do debate político e da liberdade de expressão, sem disseminação de fatos
sabidamente inverídicos.
Nesse norte, destaca-se que o debate político comporta maior elasticidade nas manifestações,
dada a relevância do processo eleitoral para a democracia. Inclusive, reitero que a propaganda
negativa não é vedada pela norma eleitoral, sendo permitida a crítica dura, ácida e contundente,
além da sátira e do conteúdo humorístico, pois inerentes ao contexto de disputa e à dialética
eleitoral.
Ademais, é preciso considerar que aqueles que se dispõem a ocupar cargos públicos estão
naturalmente sujeitos a um escrutínio mais intenso por parte da sociedade, devendo ter maior
tolerância às críticas, desde que não ultrapassem os limites do razoável.
Portanto, a meu ver, a manifestação constitui manifestação espontânea sobre o cenário político
local, ainda que em tom crítico e incômodo para a recorrente, mas não chega a configurar abuso
do direito de expressão.
Nesse sentido, inexiste, assim, qualquer abuso ou excesso a ser punido, eis que a postagem
situa-se no âmbito da crítica ordinária, que faz parte do processo democrático, não se
vislumbrando a configuração de propaganda eleitoral negativa apta a justificar a pretensão do
recorrente.

Num. 44464203 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413082225600000043407761
Número do documento: 25041413082225600000043407761
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/04/2025 14:26:54
Especificamente sobre a propaganda eleitoral negativa, esta e. Corte Eleitoral tem decidido da
seguinte forma:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. CONTEÚDO SATÍRICO. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Cascavel Unida e Pra Frente", contra a sentença
do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel–PR, que julgou improcedente a representação eleitoral
proposta em face de Edgar Bueno Neto.
1.2. A representação alegava a veiculação de propaganda eleitoral irregular por meio de vídeo,
com suposta utilização de inteligência artificial, sem a devida identificação, o que contrariaria o art.
9º–B da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
1.3. O recurso pede a retirada do conteúdo e a imposição de multa. A sentença impugnada
entendeu que o vídeo não configurava propaganda irregular, sendo manifestação legítima de
opinião e sátira política.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se a veiculação de vídeo, relacionado a fatos verídicos, caracteriza propaganda irregular
por utilização de inteligência artificial sem identificação;
(ii) saber se o conteúdo publicado extrapola os limites da liberdade de expressão e representa
ataque à honra do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 9º–B, exige que a utilização de conteúdo
multimídia gerado por inteligência artificial na propaganda eleitoral seja devidamente identificada,
com o objetivo de evitar a desinformação e garantir a lisura do pleito.
3.2. No entanto, no caso analisado, não há provas suficientes de que a propaganda foi elaborada
com uso de inteligência artificial. Trata–se de vídeo humorístico com montagem visível, sem
distorção significativa da realidade, não comprometendo o equilíbrio das eleições.
3.3. A sátira política é protegida pela liberdade de expressão, conforme jurisprudência consolidada,
desde que não envolva disseminação de notícias falsas ou ataques à honra. Como reconhecido
pelo Juízo a quo e pelo Ministério Público Eleitoral, o conteúdo veiculado não viola esses limites,
sendo crítica legítima à ausência de candidato em debate.
3.4. A jurisprudência do TSE também reconhece que o debate eleitoral deve ser livre e plural, com
mínima intervenção judicial, conforme disposto no art. 38 da Resolução nº 23.610/2019 e no
julgamento da ADI 4451, em que se afirmou a importância da liberdade de expressão no contexto
político. (Grifei)
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº060039540, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/10/2024.)

Num. 44464203 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413082225600000043407761
Número do documento: 25041413082225600000043407761
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/04/2025 14:26:54
Isto posto, é possível concluir que a publicação do recorrido não possui conteúdo caracterizado
como propaganda eleitoral negativa apto a causar desinformação ou que teve por finalidade a
divulgação de informações falsas e descontextualizadas, ou ainda de conteúdo difamatório,
injurioso ou calunioso.
Assim, na esteira do parecer do Ilustre Representante da Procuradoria Regional Eleitoral, a
manutenção da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto para
manter integralmente a sentença que julgou improcedente a representação eleitoral
proposta pelo Diretório Provisório Municipal do Partido Republicanos em Londrina
É como voto
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600254-78.2024.6.16.0146 - Londrina -
PARANÁ
-
RELATOR:
DES.
ELEITORAL
JULIO
JACOB
JUNIOR
-
RECORRENTE:
REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO DE
OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A
- RECORRIDOS: ELEICAO 2024 GABRIEL JULIANO BERTOLUCCI RODRIGUES VEREADOR,
GABRIEL JULIANO BERTOLUCCI RODRIGUES - Advogados dos RECORRIDOS: ANDERSON
FELIPE MARIANO - PR65667, AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO - PR91875 - RECORRIDO:
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - Advogados do(a) RECORRIDO: GESSYCA
CAIRES RICHA - PR75648, ANDERSON FELIPE MARIANO - PR65667, AMARILDO JOSE FIRMINO
FILHO - PR91875
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os

Num. 44464203 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 14/04/2025 13:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041413082225600000043407761
Número do documento: 25041413082225600000043407761
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/04/2025 14:26:54
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.04.2025